Tribunal: STF
Processo: RE 1400959
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-Doc. 165):  



    “AÇÃO POPULAR. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS POR DECRETO. NECESSIDADE DE OBSERVAR PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    1. Ao editar decreto do qual resulte elevação de alíquota em relação à contribuição para o PIS e à COFINS, o Poder Executivo deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, mesmo que tal elevação ocorra apenas indiretamente em razão da revogação de benefício fiscal anteriormente concedido. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 2. Hipótese em que o Decreto n.º 9.101/2017, ao alterar decretos anteriores, ocasionou a elevação de alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS, razão pela qual deveria ter observado a anterioridade nonagesimal.”  



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 184).



    No recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 150, III, “c” e 195, § 6º da Constituição Federal.



    Aduz que o artigo 23 da Lei 10.865/2004 estabeleceu normas aplicáveis ao regime especial de apuração e pagamento para o importador e para o fabricante de combustíveis, estabelecendo inclusive alíquota específica a ser recolhida em cada tipo de combustível.



    Assevera que o § 5º do referido dispositivo, em atenção ao caráter extrafiscal dos referidos tributos, permitiu ao Poder Executivo reduzir a alíquota por meio dos coeficientes de redução. 



    Assim, defende que as alterações promovidas nos coeficientes de redução pelo Decreto nº 9.101/17, se deram em estrita conformidade legal, pois autorizadas pelo art. 23, § 5º da Lei n° 10.865/04.



    Ressalta que, no caso, não houve alteração da alíquota, apenas redução do desconto aplicável, de modo que não há falar em obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 195, ª§ 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Plenário da Corte no julgamento da ADI nº 5277/DF, de minha relatoria, em que se discutia a constitucionalidade dos parágrafos 8º a 11 do art. 5º da Lei 9.718/98, que autorizam o Poder Executivo fixar coeficientes de redução de alíquotas das contribuições ao PIS/PASEP e da COFINS. Na ocasião, conferiu-se interpretação conforme à Constituição Federal aos §§ 8º e 9º do art. 5º da Lei nº 9.718/98, incluídos pela Lei nº 11.727/08, estabelecendo-se que as normas editadas pelo Poder Executivo com base nesses parágrafos devem observar a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, c, do texto constitucional. Segue ementa do julgado:  



    EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e Cofins. Parágrafos 8º a 11 do art. 5º da Lei nº 9.718/98, incluídos pela Lei nº 11.727/08. Venda de álcool, inclusive para fins carburantes. Fixação, pelo Poder Executivo, de coeficientes para reduzir alíquotas dessas contribuições, as quais podem ser alteradas para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos ou sua utilização. Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Anterioridade nonagesimal. Necessidade de observância. 1. A observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária. 2. Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo dessas exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em sentido estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado. 3. Os dispositivos impugnados tratam da possibilidade de o Poder Executivo fixar coeficientes para reduzir as alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida na venda de álcool, inclusive, para fins carburantes, alíquotas essas previstas no caput e no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718/98, redação dada pela Lei nº 11.727/08, as quais podem ser alteradas, para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos ou sua utilização. A lei estabeleceu os tetos e as condições a serem observados pelo Poder Executivo. Ademais, a medida em tela está intimamente conectada à otimização da função extrafiscal presente nas exações em questão. Verifica-se, ainda, que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se dá em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade. 4. A majoração da contribuição ao PIS/Pasep ou da Cofins por meio de decreto autorizado submete-se à anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6º, da CF/88, correspondente a seu art. 150, III, c. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, conferindo-se interpretação conforme à Constituição Federal aos §§ 8º e 9º do art. 5º da Lei nº 9.718/98, incluídos pela Lei nº 11.727/08, e se estabelecendo que as normas editadas pelo Poder Executivo com base nesses parágrafos devem observar a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, c, do texto constitucional. (ADI 5.277, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2020, DJe 24/3/2021) (grifo nosso)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve condenação em honorários.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente